Tribunal: TJES
Processo: 0007840-97.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Alíquota Progressiva; Cálculo de ICMS "por dentro"; Repetição de indébito; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007840-97.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH DA MATA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. TEMA 986 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pleito autoral. Sustenta o recorrente equívoco na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e se a autora teria direito à exclusão dessas tarifas

III. RAZÕES DE DECIDIR

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica, considerando-as como parte do valor da operação para fins de incidência do imposto. Houve modulação dos efeitos dessa decisão, mantendo-se os benefícios de decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, permitindo o recolhimento do ICMS sem as tarifas TUST e TUSD, mas, a partir dessa data, essas tarifas devem ser incluídas na base de cálculo do imposto. A modulação de efeitos supracitada não abrange a hipótese destes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 986. 2. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ impede a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS em ações ajuizadas após 27 de março de 2017

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42,46,55

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 0007840-97.2017.8.08.0024

RECORRENTE: ELISABETH DA MATA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A E OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. TEMA 986 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pleito autoral. Sustenta o recorrente equívoco na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e se a autora teria direito à exclusão dessas tarifas

III. RAZÕES DE DECIDIR

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica, considerando-as como parte do valor da operação para fins de incidência do imposto. Houve modulação dos efeitos dessa decisão, mantendo-se os benefícios de decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, permitindo o recolhimento do ICMS sem as tarifas TUST e TUSD, mas, a partir dessa data, essas tarifas devem ser incluídas na base de cálculo do imposto. A modulação de efeitos supracitada não abrange a hipótese destes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 986. 2. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ impede a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS em ações ajuizadas após 27 de março de 2017

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42,46,55

RELATÓRIO

Em síntese, requer a parte autora exclusão da base de cálculo do ICMS de energia elétrica, da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Fora proferida sentença nos termos seguintes:

[i]
no que se refere a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

[ii]
no que se reporta ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).

Nas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar o Estado à repetição do indébito relativo aos valores de ICMS pagos sobre a TUST e a TUSD nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou subsidiariamente, a legitimidade passiva da EDP ESPÍRITO SANTO. Sustenta equívoco na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovada a hipossuficiência da parte recorrente, defiro assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, quanto a alegação de legitimidade da ré EDP ESPÍRITO SANTO, verifico que a sentença do juízo a quo fundamentou acertadamente que a o caso dos autos deve ser tratado apenas com o ente estadual, conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE ENCARGOS DE TRANSMISSÃO E CONEXÃO NA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA – TUST TUSD .
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA DISPOR ACERCA DO TRIBUTO A SER COBRADO, SENDO APENAS ARRECADADORA DO IMPOSTO A SER REPASSADO AO INSTITUIDOR
– ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70075764142, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 18-12-2024)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70075764142 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 18/12/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de
Publicação: 20/01/2025)

Quanto ao mérito, as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente alega equívoco na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

Superior Tribunal de Justiça fixou Tema n.º 986, com a tese sido firmada com o seguinte teor:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD)
, quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS

Isto posto, em relação a modulação dos efeitos da referida tese firmada, acertadamente considerou a sentença
a quo
que:

In casu,
conquanto no
decisum
se tenha concluído pela modulação de efeitos à tese firmada, o próprio C. STJ sinalizou que tal somente alcançaria aqueles consumidores que, até 27 de março de 2017, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial autorizar o recolhimento de ICMS sem a inclusão de TUST e TUSD, passando o ICMS a incluir a TUST e TUSD a partir da publicação do acórdão no repetitivo, inclusive para aqueles que tiverem decisão com trânsito em julgado.

Por conseguinte, a modulação de efeitos supracitada não abrange a hipótese destes autos.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA . INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 986. SEGURANÇA DENEGADA
. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Poly Sell Produtos Químicos Ltda. contra ato do Coordenador e do Diretor Executivo de Administração Tributária do Estado de São Paulo, objetivando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, bem como a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A liminar foi indeferida, e a sentença de primeiro grau denegou a segurança, levando à apelação pela impetrante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e se a impetrante teria direito à exclusão dessas tarifas após o advento da Lei Complementar nº 194/2022 e à restituição dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica, considerando-as como parte do valor da operação para fins de incidência do imposto . Houve modulação dos efeitos dessa decisão, mantendo-se os benefícios de decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, permitindo o recolhimento do ICMS sem as tarifas TUST e TUSD, mas, a partir dessa data, essas tarifas devem ser incluídas na base de cálculo do imposto. No caso concreto, a ação foi ajuizada após o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos, e a liminar pleiteada foi indeferida, o que afasta a possibilidade de a impetrante se beneficiar da modulação estabelecida pelo STJ. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 956 da repercussão geral (RE 1041816), definiu que a controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é matéria infraconstitucional, de competência do STJ, cujo precedente deve ser aplicado de forma vinculante. Com base no precedente vinculante do STJ e na modulação dos efeitos, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 986 . 2. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ impede a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS em ações ajuizadas após 27 de março de 2017
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; LC 87/1996, art . 13, § 1º, II, a; LC 194/2022; CPC/2015, art. 1.039. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j . 13.03.2024 (Tema 986); STF, RE 1041816-RG, Rel. Min . Edson Fachin, j. 04.08.2017 (Tema 956) .(TJ-SP - Apelação Cível: 10700122820218260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2024)

Assim, verifico que não se aplica no caso em concreto a modulação dos efeitos do Tema 986, uma vez que modulação estabelecida pelo STJ impede a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS em ações ajuizadas após 27 de março de 2017.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, mas acolho a preliminar para que passe a constar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)